Tribunal: STF
Processo: RE 1299278
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DETERMINOU A PROIBIÇÃO DO CULTIVO NA ÁREA AFETADA ATÉ QUE SE ATESTASSE A INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO SOLO. SENTENÇA POSTERIOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO CULTIVO E PLANTIO EM DETERMINADA ÁREA DA PROPRIEDADE PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE SEIS ANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. (II) ANÁLISE DO MÉRITO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO EMANADO DE JUIZ, QUE SE INCLUI NO CONCEITO DE ‘AGENTE PÚBLICO’ TRAZIDO PELO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE DANO, CORRESPONDENTE, NO CASO, À IMPOSSIBILIDADE DE PLANTIO NA ÁREA INTERDITADA EM PERÍODO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES), A SEREM ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, E DE DANOS MORAIS, ESTES FIXADOS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), COM JUROS DE MORA A PARTIR DA INTERDIÇÃO DA ÁREA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 12).
    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para efeito de integração do julgado, sem alteração do mérito” (fl. 1, e-doc. 16).
    3. O recorrente alega contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Aponta “equívoco do acórdão recorrido e a clara violação da norma do art. 37, § 6º, da CF, que não se aplica aos atos judiciais praticados de forma regular, legal e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 
    Deve ser considerado que o juiz que concedeu a liminar não cometeu nenhum erro judiciário! Ao contrário, exerceu seu ofício de forma legal e fundamentada. Não houve a prática de nenhum ato ilícito” (fl. 12, e-doc. 22). 
    Pede “a reforma do acórdão recorrido, a fim de ser afastada a contrariedade ao artigo 37, § 6º da CF, afastando-se a condenação do ente público a indenização por danos materiais e morais ao recorrido, posto que não foi constatada a existência de erro judiciário nos autos, mas tão somente a prática de ato judicial (concessão da liminar) regular e legal, que não caracteriza ato ilícito causador de dano indenizável” (fl. 13, e-doc. 22).
    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “cabe ao Estado ressarcir os danos advindos dos atos jurisdicionais emanados pelos magistrados, quantos estes forem lesivos a terceiros ou eivados de erro ou vício (dolo ou culpa do agente).
    Desta maneira, observamos que, o juiz (agente público), ao prestar a tutela jurisdicional, age em nome do Estado. Se nesta atividade causar dano a terceiro ou proferir atos viciados ou errôneos (atingindo quem quer que seja), obriga o Estado ao pagamento da reparação, sendo a este segundo oportunizado a ação regressiva, nos casos em que o magistrado agir com dolo ou culpa, consoante o esposado pelo preceito constitucional” (sic, fl. 8, e-doc. 24).
    Pede “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 24).
    5. Em 19.1.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA LIMINAR. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, ORA RECORRENTE, AO PAGAMENTO DE DANOS COM O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 76).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Nos presentes autos de ação de indenização, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais levando em conta que, em se tratando de responsabilidade do Estado por erro judiciário, é necessário averiguar se o magistrado procedeu com dolo ou fraude. Nesse sentido, asseverou que, nos autos da ação civil pública, foi deferida a liminar com base em laudo confeccionado pela SEAB e nos princípios da prevenção e da precaução, em razão da grande discussão, à época, acerca das consequências da utilização de OGMs, além da existência de lei que proibia a manipulação dessa espécie de grão no Estado do Paraná. No entanto, a responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros se dá de forma objetiva, sem a necessidade de apontar dolo ou culpa de quem pratica o ato ilícito, segundo preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. (…)
    Veja-se que, em razão da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 402/2003, o ora apelante sofreu prejuízos decorrentes da suspensão do plantio de soja e milho no período de 09/12/2003 (data do deferimento da liminar) a 08/10/2009 (data em que foi proferida a sentença que julgou improcedente a ação intentada pelo Ministério Público). No mais, o apelante demonstrou ter sofrido abalo moral, na medida em que, impossibilitado de plantar, ainda deixou de cumprir os compromissos que tinha com bancos e fornecedores, o que acarretou, inclusive, a perda do arrendamento da área em questão. (…)
    Deve-se reconhecer que se incluem nessa categoria os juízes e demais integrantes do Poder Judiciário. Da leitura do disposto no parágrafo 6º, do art. 37, da Constituição Federal, verifica-se que o constituinte não fez distinção entre os Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, para fins da aplicação da referida norma.
    Ainda, o Estado, enquanto detentor do monopólio do serviço judiciário, está obrigado a assumir o risco da atividade jurisdicional, não havendo falar em irresponsabilidade nesse caso.
    Logo, em se tratando de responsabilidade objetiva, o dever de indenizar independe da demonstração, pelo terceiro prejudicado, de culpa ou dolo do agente, bastando que seja verificada a existência do fato jurídico, do dano e do nexo causal. Cabe ao Estado, em sendo comprovada a culpa ou o dolo do agente público a ele vinculado, mover-lhe ação regressiva, para cobrar os valores despendidos com o pagamento da indenização (fls. 5-9, e-doc. 12).
    O Tribunal de origem não reconheceu a ocorrência de erro no ato judicial, entretanto concluiu configurada a responsabilidade objetiva do Estado ao fundamento de estarem presentes o fato jurídico, o dano e o nexo causal.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, situações previstas no inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República e as expressamente previstas em lei, o Estado não será responsabilizado objetivamente pelos atos jurisdicionais. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 831.186-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS JUDICIAIS. 1. A teoria de responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo em casos expressamente declarados em lei. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 828.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 599.501-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.11.2013).
    O acórdão recorrido, no ponto, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República se manifestou:
    “Verifica-se que o acórdão recorrido está em absoluta dissonância com a orientação firmada por esta Corte no sentido de que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário, prisão além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV, da Constituição), bem como nas hipóteses expressamente previstas em lei. (…)
    Destarte, não podendo se falar, de pronto, em erro judiciário, eis que o juiz nada mais fez senão, utilizando-se do poder geral de cautela, resguardar a área cujo solo, no qual se fizera plantio em desconformidade com o arcabouço normativo da época e estando em dúvida a contaminação do solo, conceder a liminar para que a atividade fosse sustada até que a hipótese de contaminação fosse descartada, não há que se falara em indenização, na hipótese” (fls. 7-12, e-doc. 76).
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, na esteira da jurisprudência consolidada sobre a matéria neste Supremo Tribunal Federal e pelo que se tem nos autos, reconhecer que a responsabilidade objetiva do Estado é incabível para os atos jurisdicionais questionados, por não se ter comprovado erro judiciário, invertendo-se os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora